Tribunal: CARF
Processo: 10980.917615/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.917615/2010-14
ACÓRDÃO
1301-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORPINUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO INTEGRALMENTE RECONHECIDO PELA DRJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO
Não se conhece o recurso voluntário quando a irresignação do
Contribuinte não se dirige contra os fundamentos constantes no acórdão
da DRJ, contra o teor de uma intimação que noticia que o crédito pleiteado
não foi suficiente para liquidar os débitos informados nas Declarações de
compensação apresentadas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917615/2010-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-106.268,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou procedente a
Manifestação de Inconformidade, para homologar a compensação no limite do crédito pleiteado.
Transcreve-se o relatório da supracitada DRJ, que resume o litígio:

Trata o presente processo da Pedido de Compensação, através do PER/DCOMP
no08884.22455.110310.1.3.03-7085, em que a Inconformada declarou o valor
original do saldo negativo de CSLL, com demonstrativo de crédito, em relação ao
ano-calendário de 2007, no montante de R$ 28.940,11.
O Despacho Decisório Eletrônico (fl.2) não reconheceu o crédito pleiteado em
razão de que não confirmou o pagamento informado pela Interessada no pedido
de compensação, referentes à CSLL – Estimativa, código de receita no2484, no
montante de R$ 28.940,11.
Dessa forma, a compensação declarada não foi homologada e o valor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, foi
enviado para cobrança.
Tendo tomado ciência do referido Despacho Decisório, por via postal, por Aviso
de Recebimento em 23/02/2011 (fl.7), a Inconformada apresentou Manifestação
de Inconformidade no mesmo dia, cuja íntegra se encontra à folha 20.
A Inconformada em preliminar apresenta o seguinte questionamento, in verbis:

Em relação ao mérito, a Inconformada alega o seguinte, in verbis:

Por fim, a Inconformada junta aos autos o Razão Analítico da CSLL (fl.25), além de
outros documentos e requer a improcedência do Despacho Decisório e
acolhimento de sua Manifestação de Inconformidade.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917615/2010-14
3
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro julgou procedente a
Manifestação de Inconformidade, para homologar a compensação no limite do crédito pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, o contribuinte insurge-se contra o teor da intimação
EQCRE1/EQRAT/SRRF09/RFB No 10.565/2020, que noticiou que o crédito reconhecido
(integralmente), não foi suficiente para liquidar o débito informado nas Declarações de
Compensação apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado não deve ser conhecido, por falta de competência deste
Conselho para analisar o novel pleito do contribuinte.
No caso em exame, verifica-se que não há irresignação do Contribuinte contra os
fundamentos constantes no acórdão da DRJ, que, por sinal, deu provimento integral à
Manifestação de Inconformidade, afastando, por inteiro o teor do Despacho Decisório, para
homologar a compensação no limite do crédito pleiteado.
A irresignação do contribuinte dirige-se contra o teor de uma intimação que noticia
que o crédito pleiteado não foi suficiente para liquidar os débitos informados nas Declarações de
compensação apresentadas, conforme demonstram os DARF que seguem anexados a aquela
intimação.
É dizer, o contribuinte não pretende seguir com o processo em face de decisão da
DRJ que indeferiu seu pleito compensatório, até porque, deferiu integralmente o crédito
apresentado, mas sim, porque quando dos cálculos efetuados pela Unidade de Origem do
Contribuinte, percebeu-se que aquele crédito não fora suficiente para liquidar débitos por ele
declarados.
Este pleito está além dos limites do rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972.
Com efeito, o referido Decreto prevê o processamento de litígios referentes a
créditos tributários constituídos mediante lavratura de auto de infração ou notificação de
lançamento e, por força do art. 74, §11 da Lei 9.430/1996, o rito processual do referido Decreto se
aplica aos processos de compensação tributária, mas isso apenas àqueles casos em que a
contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, § 9o, da Lei 9.430/96), pretendendo revertê-la, o que, conforme já
mencionado, não é o caso.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.464 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.917615/2010-14
4
As Delegacias da Receita Federal têm plena competência para sanar o problema
invocado pelo Contribuinte. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar
situações que não lhes devem ser submetidas.
Acresce-se a absoluta falta de interesse processual, visto que o crédito pleiteado
restou reconhecido em sua integralidade.
Desta forma, o recurso apresentado não deve ser conhecido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 103
DF CARF MF
Original